Tribunal: TJMT
Processo: 0000406-22.2015.8.11.0096
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000406-22.2015.8.11.0096
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANTONIO BESSA GUERRA FILHO - CPF: 340.371.361-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO IN RE IPSA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DANOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por Antônio Bessa Guerra Filho contra decisão que, em sede de juízo de retratação no âmbito de apelação cível, acolheu recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 5.000,00, em razão de desmatamento ilegal de 2 (dois) hectares de vegetação nativa na Fazenda Santa Terezinha, município de Itaúba/MT, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a prática de desmatamento ilegal configura, por si só, dano moral coletivo indenizável, independentemente de comprovação de sofrimento ou repercussão social;

(ii) estabelecer se o valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação ambiental.

III. Razão de decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, baseada no risco integral, de modo que basta a existência do dano e o nexo de causalidade, sendo irrelevante a aferição de dolo ou culpa.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que o dano moral coletivo ambiental se configura in re ipsa, ou seja, presume-se pela simples prática do ato ilícito ambiental, sendo desnecessária a prova de sofrimento, repulsa social ou abalo psicológico da coletividade.

5. A supressão de 2 hectares de vegetação nativa, sem autorização, constitui afronta direta ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, protegido pelo art. 225 da Constituição Federal, gerando dano moral coletivo reparável.

6. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado, razoável e proporcional, observando os princípios da prevenção, precaução e do poluidor-pagador, além de cumprir a função pedagógica e sancionatória da responsabilização civil ambiental.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de desmatamento ilegal configura, por si só, dano moral coletivo indenizável, independentemente de prova de sofrimento ou repercussão social, por se tratar de lesão a bem jurídico de natureza difusa.

2. O valor da indenização por dano moral coletivo deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, considerando a extensão do dano e a gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.913.030/RO, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 17.06.2024, DJe 21.06.2024; STJ, REsp 1.057.274/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 01.12.2009; STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 24.09.2013; STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 19.09.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0002092-35.2017.8.11.0078, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000406-22.2015.8.11.0096

AGRAVANTE: ANTONIO BESSA GUERRA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Antonio Bessa Guerra Filho contra decisão monocrática proferida no recurso da Apelação Cível nº 0000406-22.2015.8.11.0096, que tramitou na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O presente recurso tem origem na Ação Civil Pública Ambiental, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando à responsabilização do agravante pela prática de desmatamento ilegal de 2 (dois) hectares de mata nativa, na Fazenda Santa Terezinha, localizada no município de Itaúba/MT.

Na sentença de primeiro grau, o juízo condenou o réu à obrigação de fazer, consistente na recomposição da área degradada, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, afastando, contudo, a condenação por danos morais coletivos.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, buscando a condenação do agravante ao pagamento de indenização também por danos morais coletivos.

A decisão monocrática inicialmente negou provimento à apelação. Todavia, em sede de Agravo Interno interposto pelo Ministério Público, esta Relatoria exerceu juízo de retratação, para dar provimento ao recurso de apelação e condenar o agravante ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM).

Inconformado, o réu, ora agravante, sustenta, em síntese, que não é cabível a condenação por danos morais coletivos no presente caso, porquanto não teria sido demonstrada qualquer repercussão social, sofrimento ou abalo psicológico da coletividade em decorrência do fato.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão que reconheceu o dever de indenizar pelos danos morais coletivos, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a configuração do dano moral ambiental
in re ipsa
, ou seja, presumido pela mera constatação da lesão ambiental.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000406-22.2015.8.11.0096

AGRAVANTE: ANTONIO BESSA GUERRA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação por dano moral coletivo ambiental, decorrente da supressão ilegal de 2 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente.

O agravante defende que, não restou comprovado sofrimento, repulsa social ou efetiva repercussão negativa à coletividade, o que afastaria, segundo sua tese, o cabimento da indenização por dano moral coletivo.

No entanto, tal tese não encontra respaldo na legislação e tampouco na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em matéria ambiental, o dano moral coletivo prescinde da demonstração de dor, sofrimento ou abalo subjetivo da coletividade.

O dano moral coletivo ambiental se configura in re ipsa, ou seja, decorre automaticamente da prática do ilícito que atinge bem jurídico difuso, como o meio ambiente ecologicamente equilibrado, protegido constitucionalmente, art. 225 da CF.

Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações.

O próprio STJ consolidou entendimento nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LESÃO AMBIENTAL. SÚMULA 7/STJ. DESMATAMENTO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RESERVA EXTRATIVISTA JACI-PARANÁ. INVASÃO PARA ATIVIDADE PECUÁRIA. DANO PRESUMIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Se a pretensão recursal não demanda a alteração dos fatos conforme fixados pelo acórdão, mas apenas sua interpretação jurídica, não há incidência da Súmula 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial).

2. O recurso especial comporta conhecimento, na medida em que discute, à luz do direito federal, as consequências jurídicas das circunstâncias fáticas descritas pelo acórdão, no que tange à configuração de dano moral coletivo em matéria ambiental.

3. Caso dos autos em que o acórdão afirmou a gravidade do extenso desmatamento cometido em unidade de conservação ambiental, em desacordo com as normas legais, mas deixou de aplicar a indenização coletiva por ausência de prova da ofensa ao sentimento difuso da comunidade local.

4. Conforme a jurisprudência corrente desta Corte, o dano moral coletivo é de natureza presumida, notadamente em matéria ambiental. Comprovada a ocorrência de lesão ambiental, presume-se a necessidade de compensação da coletividade pelos danos sofridos.

5. Restabelecimento da condenação fixada na sentença.

6. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1913030 RO 2020/0340726-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 17/6/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/6/2024)

Ainda no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO POR DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA PARA EXONERAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública por dano ambiental, impondo condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo devido a desmatamento em área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o desmatamento ilegal configura dano moral coletivo indenizável; e (ii) a regularização ambiental posterior à degradação é suficiente para afastar a condenação por danos morais coletivos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva, fundada no risco integral, exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo causal, sendo prescindível a comprovação de dolo ou culpa.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida que a regularização ambiental não exonera o infrator da obrigação de reparar danos morais coletivos, visto que o caráter difuso dos direitos ambientais transcende a esfera individual e impõe tutela coletiva.

5. O dano moral coletivo se justifica pelo impacto ambiental e pela violação de direitos fundamentais, servindo a condenação como medida punitiva e pedagógica para desestimular práticas lesivas ao meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A regularização ambiental de área desmatada não afasta a obrigação de indenizar por dano moral coletivo, tendo em vista o caráter difuso dos direitos ambientais e o princípio da responsabilidade objetiva.".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.057.274/RS, Relª . Minª. Eliana Calmon, j. 01.12.2009; STJ, REsp 1.269.494/MG, Relª. Minª. Eliana Calmon, j. 24.09.2013; REsp 1 .058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j . 03.09.2009; STJ, REsp 1.989 .778/MT, Relª. Minª. Assusete Magalhães, j. 19.09.2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00020923520178110078, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 6/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)

Dessa forma, é certo que, a prática de desmatamento ilegal de 2 hectares em área de preservação permanente constitui, por si só, fato gerador do dano moral coletivo, sendo irrelevante a existência ou não de prova específica de sofrimento da coletividade.

O valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional, considerando-se a extensão da área degradada, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a finalidade pedagógica e reparatória da condenação, conforme baliza o art. 225 da Constituição Federal e os princípios da precaução, prevenção e do poluidor-pagador.

Portanto, a decisão agravada deve ser integralmente mantida, não merecendo acolhimento as alegações do agravante.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por Antônio Bessa Guerra Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025